Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708996-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARLI BATISTA LUCIO, MARLI BENICIO GOMES, MARLI DE CASTRO GUIMARAES, MARLI DE FATIMA DA SILVA CAMARA, MARLI DE MENDONCA LIMA, MARLI DE OLIVEIRA MARTINI, MARLI DE OLIVEIRA ROSA LUZ, MARLI LIMA, MARLI LOPES DE SANTANA, MARLI LUIZ RODRIGUES SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARLI BATISTA LUCIO, MARLI BENICIO GOMES, MARLI DE CASTRO GUIMARAES, MARLI DE FATIMA DA SILVA CAMARA, MARLI DE MENDONCA LIMA, MARLI DE OLIVEIRA MARTINI, MARLI DE OLIVEIRA ROSA LUZ, MARLI LIMA, MARLI LOPES DE SANTANA em face do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelante foi intimado para manifestar sobre a admissibilidade do recurso. Entretanto, não se manifestou no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (ID 43207935). É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. O recurso fora interposto fora do prazo legal. A sentença apelada foi publicada no dia 26/10/2022 (terça-feira). O termo inicial da contagem do prazo se deu em 27/10/2022 (quarta-feira), primeiro dia útil subsequente. Logo, considerando que o apelante possui prazo de 15 dias úteis, conforme previsto no Art. 1003, § 5o do CPC, o termo final para interposição do recurso ocorreu em 22/11/2022. Dessa forma, o recurso interposto no dia 23/11/2022 encontra-se intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade . Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de março de 2023 14:06:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador